Tribunal: TJDFT
Processo: 0748323-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748323-86.2024.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, na Ação de Reintegração de Posse de Empresa n. 0706508-67.2024.8.07.0014, proposta EMERSON CICARI MORAIS E SILVA em desfavor de JOELMIR FRANCISCO BARBOSA, THAIS SEIXAS CARDOSO E RENATO LUIZ DE FREITAS. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau entendeu que a ação não se cuida de reintegração de posse, haja vista que a ação versa sobre a disputa relativa à administração e controle societário de diversas empresas do ramo farmacêutico. Trata-se de questão eminentemente empresarial, envolvendo o direito de inclusão de sócio na administração das empresas, bem como o exercício de poderes inerentes ao controle societário. Considerou que o objeto da ação se enquadra na competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos termos do artigo 33 da Lei n. 11.697/2008, combinado com o artigo 2o da Resolução n. 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que abrange questões de dissolução, resolução e administração de sociedades empresárias, dentre outras matérias análogas. Dessa forma, houve a declinação de competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a ação tem por objeto a reintegração de posse do estabelecimento comercial e o afastamento do requerido do mesmo, sendo que tal matéria não se enquadra em uma das hipóteses previstas no artigo 33 da Lei n. 11.697/2008 e no artigo 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT. Destaca que a hipótese em questão não envolve dissolução total ou parcial da sociedade empresária, pois o réu não integra os quadros societários. Ao final, pugna o d. Juízo Suscitante pelo reconhecimento da competência do Juízo da Vara Cível do Guará para processar e julgar a ação. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 14:04:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora